Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722086-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO PEREIRA RANGEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO APENAS DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atendidos os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por ausência de dolo e pela insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos probatórios contidos nos autos revelam que o recorrente deixou de devolver o veículo em questão com a clara intenção de se apropriar indevidamente de bem alheio, já que o automóvel discutido nos autos somente foi restituído à vítima, após ser apreendido pela Polícia Militar do Estado do Pará em virtude de sua utilização para a prática de crime de roubo. 2.2 Outrossim, o acusado não apresentou o suposto “amigo” que teria ficado com o automóvel no momento da locação. 3. Não há que se falar em fixação da pena com redução em patamar máximo, quando o acusado tiver condenações anteriores transitadas em julgado. 4. Inobstante o recorrente defender a aplicação tão somente da pena pecuniária, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que o preceito disposto no artigo 168, caput, do Código Penal prevê cumulativamente tanto a aplicação da pena de reclusão quanto da pena de multa, não comportando alteração pelo magistrado. 4.1. No mesmo sentido, incabível a substituição da pena de reclusão pela de detenção, bem como somente a aplicação da pena privativa de liberdade, haja vista que o tipo penal disposto no artigo 168, caput, do CP, prevê a pena de reclusão e multa. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por ausência de dolo e pela insuficiência de provas. Pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse cenário, inobstante a defesa defender a absolvição do acusado por ausência de dolo e pela insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos probatórios contidos nos autos revelam que o recorrente, realmente, deixou de devolver o veículo em questão com a clara intenção de se apropriar indevidamente de bem alheio, já que o aludido automóvel somente foi restituído à vítima, após ser apreendido pela Polícia Militar do Estado do Pará em 17/01/2022, no município de Santa Maria das Barreiras/PA (Id. 51822235 - p. 1), em virtude de sua utilização para a prática de crime de roubo. Outrossim, além do acusado não ter apresentado o suposto “amigo” que teria ficado com o bem no momento da locação, de forma a demonstrar a alegada boa-fé, não há que se falar em contrato de compra e venda, no qual o acusado receberia uma contraprestação da venda do bem, já que, consoante relatado, o Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro no BSBA415892 (Id. 51822236 – p. 1) tinha natureza locatícia, bem como que no contrato o recorrente se comprometeu a devolver o automóvel até o dia 19/08/2021 às 14h. Desta feita, tenho que agiu com acerto o juízo a quo ao tratar a materialidade e autoria disposta nos autos. Por isso, peço vênia para transcrever os fundamentos esposados no julgado os quais passam a integrar o presente voto: .... Materialidade e autoria comprovadas à saciedade, inexistindo causas excludentes de culpabilidade ou de tipicidade, definido, portanto, que o fato descrito na denúncia é típico, antijurídico e, o réu, culpável, a condenação é de rigor. Não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal, menos ainda em absolvição sumária.” (Id. 51823058 – pp. 3/5) (ID 54273619). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023